Tribunal: CARF
Processo: 10240.721070/2017-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.721070/2017-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.172 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
DIMAS RIBEIRO DA FONSECA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
IRPF.
DEDUÇÕES
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
SUBSTANCIOSO.
LANÇAMENTO.
IMPROCEDÊNCIA.
Na esteira dos preceitos da legislação de regência, notadamente artigo 73 do
Decreto no 3.000/1999 - Regulamento do Imposto de Renda, todas as despesas
dedutíveis lançadas pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual
devem ser comprovadas com documentação hábil e idônea, sob pena da
respectiva glosa e lançamento de imposto suplementar. In casu, o contribuinte
trouxe à colação conjunto probatório substancioso, composto pela exordial da
ação, acordo homologado em juízo, declaração da beneficiária e ex-cônjuge
confirmando o pagamento, documentos que somente poderiam ser rechaçados
a partir de uma contraprova mais robusta ou diante de circunstância
comprovadamente suspeita, o que não se vislumbra na hipótese dos autos,
impondo seja restabelecida a dedução objeto da notificação, afastando-se,
assim, a glosa procedida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, restabelecendo a dedução concernente a despesa com pensão
alimentícia, no valor de R$ 28.368,00.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.721070/2017-82
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.172 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721070/2017-82

Relatório
DIMAS RIBEIRO DA FONSECA JUNIOR, contribuinte, pessoa física, já
devidamente qualificado nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrada
Notificação de Lançamento, em 19/06/2017 (e-fl. 43), exigindo-lhe crédito tributário
concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF Suplementar, decorrente de glosa de
deduções indevidas de despesa com pensão alimentícia judicial, em relação ao ano-calendário
2015, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 38/41, e demais documentos que instruem o
processo.
Após regular processamento, interposta impugnação, de e-fls. 06/09, e diante da
ausência de respostas às intimações por ocasião da fiscalização, fora proferido Despacho
Decisório pela autoridade lançadora, de e-fls. 49, corroborando Termo Circunstanciado no
39/2019, de e-fls. 47/48, nos termos do art. 6°-A da IN RFB n° 958, de 15 de julho de 2009, com
a redação dada pela IN RFB n° 1.061, de 4 de agosto de 2010, rechaçando as provas acostadas
aos autos, mantendo a exigência fiscal.
Instado a se manifestar a respeito do Despacho Decisório, o contribuinte
protocolou nova defesa, de e-fls. 55/57, razão pela qual o processo fora encaminhado para a 5a
Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, a qual julgou improcedente a impugnação quanto ao
mérito do crédito, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 14-107.984,
de 18 de junho de 2020, de e-fls. 72/75, sem ementa nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27
de Setembro de 2017.
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 84/85,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve a procedência da exigência fiscal,
trazendo à colação documentos/alegações que entende passíveis de comprovar as deduções
glosadas.
Em defesa de sua pretensão, assevera que a legislação de regência apenas pede
que se comprove o pagamento, e não obriga a comprovar através de depósitos, e está claro que
foi pago, por terem uma relação de afinidade nem sempre pagavam através de depósitos e sim
em dinheiro diversas vezes, o que através da declaração recibo está claro que a pensionista
recebeu.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência
fiscal.
É o relatório.
Voto
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.172 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721070/2017-82

Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva da peça recursal, como já robustamente demonstrado nos
autos, o contribuinte deduziu de seu imposto de renda as despesas com pensão alimentícia
judicial de sua filha suportadas no decorrer do ano-calendário sob análise. Uma vez intimado a
comprovar a efetividade e pagamento de tais deduções, o autuado apresentou documentação que,
no entendimento da fiscalização, não observa os requisitos legais para tanto, ensejando as
respectivas glosas e a lavratura da presente notificação de lançamento, senão vejamos:
“[...]

[...]”
Devidamente cientificado da Notificação de Lançamento, o contribuinte interpôs
impugnação, a qual fora rechaçada pela autoridade julgadora de primeira instância, mantendo
integralmente o crédito tributário, nos seguintes termos:
“[...]
Portanto, no caso de despesas com Pensão Alimentícia, pagas em face das
normas do Direito de Família, a legislação tributária estabelece, com clareza meridiana,
que se comprova a obrigação, de maneira simultânea:
com a apresentação de Decisão Judicial, Acordo Homologado Judicialmente
ou Escritura Pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei n.o 5.869, de 1973
(Código de Processo Civil – CPC), onde é possível conhecer os termos da
obrigação, a exemplo do quantum a ser pago em dinheiro; data do início; nomes
dos beneficiários alimentante; data da cessação (se aplicável) ou eventuais
condições para o fim da obrigação; outras eventuais obrigações (despesas com
saúde e instrução), etc;
com a comprovação do pagamento, ou seja, a transferência efetiva dos
recursos aos alimentandos. Na DIRPF 2015, o contribuinte declarou como
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.172 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721070/2017-82

alimentanda ISABELE AMORIN DA FONSECA, nascida em 17/07/2000, CPF
no 045.329.031-06. Informou que teria pago pensão alimentícia no valor de R$
26.064,00.
Na DIRPF 2016, o contribuinte declarou como alimentanda ISABELE AMORIN
DA FONSECA, nascida em 17/07/2000, CPF no 045.329.031-06. Informou que teria
pago pensão alimentícia no valor de R$ 28.368,00.
Apesar do alegado pelo contribuinte, veja-se no Termo de Intimação Fiscal
2016/981909515866792, fl. 21, que foi solicitada a apresentação de: "Escritura Pública,
Decisão Judicial ou Acordo Homologado Judicialmente fixando o valor da pensão
alimentícia e respectivos comprovantes de pagamentos." Portanto, houve a intimação
para apresentar os comprovantes de pagamentos.
Observe-se também que apesar do interessado alegar que caberia ao Fisco
consultar o processo judicial, aos documentos dos processos de separação é conferido
segredo de Justiça, de modo que apenas as partes do processo podem consultá-lo.
Em relação aos documentos entregues em relação à DIRPF 2012, esclareça-se
que de acordo com o art. 797 do RIR/99, Decreto no 3.000/99, vigente à época do fato
gerador aqui tratado, é obrigação dos contribuintes manter em boa guarda os
comprovantes e deduções e pagamentos, podendo o Fisco exigi-los quando necessário.
O contribuinte apresentou a petição inicial da ação de separação consensual no
2006.01.1.111701-2, ajuizada em 25/10/2006, entre ele e a Sra. Adriana Maura de
Amorim da Fonseca, na qual foi estabelecedo que ele pagaria pensão alimentícia à filha,
ISABELLA AMORIM DA FONSECA, no valor de 3 salários mínimos mensais, a
serem depositados na conta mãe da alimentanda. Juntou a sentença que homologou em
acordo em 23/11/2006, fls. 15/16.
O interessado juntou recibo emitido por Isabela em 08/05/2019, posterior à ação
fiscal, afirmando que teria recebido o montante de R$ 28.368,00 no ano de 2015.
Apesar da ação judicial prever que o contribuinte depositaria o valor da pensão
em conta bancária mensalmente, o interessado não juntou comprovantes de pagamento,
como extratos bancários e comprovantes de transferência bancária que seriam os
documentos hábeis a comprovar o pagamento.
Assim, diante da falta de comprovação do pagamento, deve ser mantida a glosa.
[...]”
Ainda inconformado com a exigência fiscal, corroborada pela autoridade
recorrida, o contribuinte interpôs recurso voluntário pretendendo a reforma do Acórdão
recorrido, trazendo à colação documentos/alegações que entende passíveis de restabelecer as
despesas glosadas.
A corroborar sua pretensão, assevera que a legislação de regência apenas pede
que se comprove o pagamento, e não obriga a comprovar através de depósitos, e está claro que
foi pago, por terem uma relação de afinidade nem sempre pagavam através de depósitos e sim
em dinheiro diversas vezes, o que através da declaração recibo está claro que a pensionista
recebeu.
Conforme se depreende dos autos, conclui-se que a pretensão do contribuinte
merece acolhimento, por espelhar a melhor interpretação a respeito do tema. Do exame dos
elementos que instruem o processo, constata-se que o Acórdão recorrido, em nosso
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.172 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721070/2017-82

entendimento, apresenta-se em descompasso com a legislação de regência, como passaremos a
demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, vigentes à época dos fatos geradores, que assim
prescrevem:
“Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de Processo
Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
[...]
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973- Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II do
caput deste artigo.(Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)(Produção de efeitos);”
“Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o).
[...]
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.172 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721070/2017-82

§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).
[...]”
Na hipótese vertente, sinteticamente, remanesce em discussão nesta instância
recursal a despesa com pensão alimentícia do contribuinte com sua filha, decorrente de
separação judicial, em que o julgador recorrido entendeu não ter havido a comprovação, nos
termos acima transcritos.
Com mais especificidade, não obstante o contribuinte haver acostado aos autos
toda documentação exigida pela autoridade fazendária atinente ao processo judicial de
separação, tais como exordial, acordo homologado, etc, o julgador de primeira instância
entendeu por bem rechaçar a pretensão do então impugnante, eis que não demonstrada a
transferência da pensão para a beneficiária, fato que o recorrente refuta alegando que o fazia em
espécie.
E, para comprovar referida argumentação, faz acostar aos autos, dentre outros
vários documentos, Declaração firmada pela sua filha (beneficiária) e sua ex-esposa, com firmas
reconhecidas em cartório, confirmando o pagamento integral da pensão acordada em juízo e
deduzida de seu imposto de renda, ora em debate.
Aliás, como já explicitado em outras oportunidades, em nosso entendimento vale
mais o conjunto probatório a um documento isolado, sobretudo quando este não observa
integralmente os pressupostos legais. Assim, se apresentado um único recibo, declaração, etc
devidamente formalizado, em circunstância que não levante suspeita, não vislumbramos
problemas em admiti-lo. Por outro lado, quando tal documento não se apresenta na forma que a
legislação exige ou mesmo é passível de questionamento justo por motivos outros, pode a
fiscalização exigir outra documentação com o fim de demonstrar a efetividade do serviço e o
respectivo pagamento. E, nestes casos, cabe ao contribuinte trazer aos autos outros elementos de
prova para comprovar o alegado.
É o que se vislumbra na hipótese dos autos, onde o contribuinte, desde a defesa
inaugural, vem trazendo à colação uma infinidade de documentos tendentes a comprovar o
alegado, os quais, isoladamente, poderiam até não se prestar ao fim pretendido, mas o conjunto
guarda uma boa força probante, passível de ser afastada somente se houver uma contraprova
mais forte ou mesmo diante de uma circunstancia que levante suspeita, o que, em nosso
entendimento, não se constata nos autos.
Como se observa, o que a legislação de regência exige é que essas despesas
deduzidas do imposto de renda sejam devidamente comprovadas, mediante documentação hábil
e idônea, não cabendo ao aplicador da lei estabelecer limitações que não decorram do próprio
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.172 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721070/2017-82

ordenamento jurídico e nem muito menos o interessado se esquivar de comprovar sua pretensão,
sobretudo com a possibilidade de apresentação de uma infinidade de documentos com essa
finalidade.
Partindo dessas premissas, uma vez comprovada pelo contribuinte a despesa com
a pensão alimentícia objeto da notificação, no valor de R$ 28.368,00, é de se restabelecer a
ordem legal no sentido de afastar a respectiva glosa procedida pelo fiscal autuante.
Por todo o exposto, estando o Acórdão guerreado em dissonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO, restabelecendo a dedução
concernente a despesa com pensão alimentícia, no valor de R$ 28.368,00, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 123
DF CARF MF
Original